Tribunal: TJSP
Processo: 2099560-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C SUSTAÇÃO DEPROTESTO C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA." Decisão que indeferiu a rescisão do contrato na integralidade e determinou a intimação do perito para estimar os valores referentes ao reparo das obras. Insurgência da Autora, que pretende o reconhecimento da relação de consumo, com aplicação do art. 18 §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C SUSTAÇÃO DEPROTESTO C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA." Decisão que indeferiu a rescisão do contrato na integralidade e determinou a intimação do perito para estimar os valores referentes ao reparo das obras. Insurgência da Autora, que pretende o reconhecimento da relação de consumo, com aplicação do art. 18 § 1o inciso II do CDC. Não conhecimento. Questão que não foi decidida expressamente na decisão recorrida, de modo que a apreciação, nesta sede, importaria em supressão de instância, inadmissível. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.